Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717579-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MATHEUS GITRUDES BRAZ DA SILVA IMPETRANTE: WANDERSON CARLOS DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de MATHEUS GITRUDES BRAZ DA SILVA, em vista de suposto ato coator praticado pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos do processo n. 0707905-97.2024.8.07.0003, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (ID 58614914). Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 14 de março de 2024 por suposto descumprimento de medidas protetivas, porquanto teria xingado e ameaçado de morte a ex-companheira, além de quebrar sua televisão. Sustenta que não houve descumprimento das medidas protetivas, uma vez que foram tacitamente revogadas quando a vítima pediu ao paciente que voltassem a conviver. Colaciona prints de conversa e fotos via Whatsapp, os quais demonstrariam que poucos dias antes da prisão do paciente estavam juntos e felizes, de modo que não teria havido dolo em descumprir a medida judicial. Acrescenta que a vítima ameaçou o paciente, dizendo que “ia ferrar com a vida dele”, conforme áudio anexado ao ID 58614920. Por fim, aduz que o paciente não se encontra em nenhuma das situações previstas nos artigos 312 e 313 do CPP, pois, além de não ter descumprido qualquer medida protetiva, possui residência certa e trabalho fixo há quase seis anos. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de sanar a coação ilegal, revogando a prisão preventiva do paciente mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, caso se entenda necessário, garantindo, assim, a sua permanência no emprego. É o breve relatório. DECIDO. O juízo de admissibilidade demanda esclarecimentos. Isso porque a tese de revogação tácita das medidas protetivas em razão da alegada reaproximação provocada pela vítima demanda instrução probatória, que não pode ser realizada na via estreita do habeas corpus. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PERICULUM LIBERTATIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA MEDIDA PROTETIVA. ART. 313, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. SUPOSTO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. INCURSÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. 1. Os fatos imputados ao paciente evidenciam a sua gravidade concreta pois se trata, em tese, de crime cometido em contexto de violência doméstica contra vítima menor idade. 2. A custódia cautelar do paciente se mostra necessária para resguardar a integridade física da vítima, menor de idade, bem como assegurar a execução da medida protetiva de urgência. 3. O descumprimento de medida protetiva sugere fortemente a necessidade de medida excepcional para se garantir a segurança e integridade física e psicológica da vítima. 4. Em crimes cometidos em contexto de violência doméstica, muitas vezes a vítima se encontra presa a situações de extrema vulnerabilidade e submissão, de modo que o suposto consentimento com as atitudes do acusado deve ser analisado de forma minuciosa, especialmente quando se trata de vítima menor de idade. 4.1 Tese sobre eventual consentimento ou não da vítima com a reaproximação do paciente envolve vasta análise probatória, inviável em habeas corpus. 5. A duração do processo criminal não se mede por meio de simples cálculo aritmético, devendo ser pautada pelo princípio da razoabilidade, de forma a garantir o regular andamento do feito de acordo com as peculiaridades próprias de cada caso. Em suma, há que se observar a natureza e a complexidade do caso concreto. 6. O excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza tão somente pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1809496, 07017699320248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Veja-se que a tese em questão demanda profunda incursão probatória, porquanto necessário ouvir as partes, conferir a autenticidade das fotos e conversas reproduzidas pela defesa, especialmente das datas mencionadas, bem como o contexto do áudio de ameaça supostamente enviado pela vítima ao paciente, o que somente poderá ocorrer perante o d. Juízo natural, após a devida instrução processual. Portanto, a admissão do writ está restrita à análise dos requisitos elencados nos artigos 312 e 313 do CPP para a decretação da prisão preventiva. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva persistem. Extrai-se da denúncia, que imputa ao paciente a prática dos delitos previstos no art. 147, caput, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, e art. 24-A da Lei 11.340/2006, todos na forma dos artigos 5o, III, e 7o, II e V, da Lei Maria da Penha, a seguinte dinâmica delitiva (ID 194825252 dos autos de origem): (...) Nas condições de tempo e local acima narradas, mesmo ciente das medidas protetivas, o denunciado foi até a residência da vítima e passou a injuriá-la e a ameaçá-la. Além disso, por meio mensagens via aplicativo de mensagens Whatsapp, o denunciado injuriou e ameaçou a vítima, tanto por mensagens de texto quanto por meio de áudios. Os áudios contendo ameaças possuem o seguinte teor: “Tu já saiu, to descendo no salão aí, você vai voltar, uma hora tu volta, vou ficar o dia todinho aqui” (ID. 190043558); “Te arrancar desse salão pelos cabelos, ou eu não me chamo Matheus” (ID. 190043559); “O que você quer? Eu quero sangue seu, sua desgraçada, fez só eu perder meu emprego hoje, satanás” (ID. 190043561); “Já quero ir para a delega logo, ficar preso uns diazin” (ID. 190043562); “Arruma coisa né, tu mexeu com o cara errado, mexeu, tu não sabe o quanto, vou te marcar bem aqui na frente aqui, sai para fora, sai.” Além disso, o denunciado ainda enviou mensagens de texto, contendo ameaças, com o seguinte teor (ID. 190043551): “Sai pra fora Thais; Sai degraça, Teu Salão Eu Sei Onde e Vou T pegar cagando ainda viu” “Chamou os cana né” “Reforce a medida” “AGR Tu achou”, “Sai Satanás”, “Pra Tu Ver Desagraça”; “Descarregar Esse Oitão Aki Todo Na Tua Cara”; “Não T Pipoquei Deitada Aí Por Causa Das Crianças Viu” Assim, diante dos fatos acima narrados, o denunciado descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência, nos autos sob o PJe n. 0717157-55.2023.8.07.0005 (ID. 181873398), com o seguinte teor: a) Proibição de aproximação da vítima, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; b) Proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. (destaques do original) Em que pese a denúncia ainda não tenha sido recebida, em razão de se encontrar pendente o julgamento do conflito de competência suscitado pelo juízo a quo, os termos da denúncia evidenciam a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, até mesmo do crime de descumprimento de decisão judicial. Nesse particular, destaca-se o seguinte precedente: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PERIGO CONCRETO. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO INEFICAZ. ORDEM DENEGADA. Demonstra perigo concreto de novo dano quando o agressor descumpre medida protetiva ao cercar a residência da vítima para vigiá-la ou atacá-la, sobretudo quando os fatos que ensejaram o deferimento das medidas são de natureza gravíssima, tais como empurrões, socos na cabeça e arma de fogo encostada na cabeça. Ineficaz a alegação do agressor de que a vítima consentiu na aproximação, uma vez que a ordem de afastamento foi dada ao paciente, a quem cabe o cumprimento das medidas impostas. Ordem denegada. (Acórdão 1601244, 07223171320228070000, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/7/2022, publicado no PJe: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) De qualquer sorte, ainda que se comprove a revogação tácita das medidas protetivas ou a alegada intenção da vítima prejudicar o paciente quanto ao citado delito, certo é que no dia da prisão em flagrante o paciente ameaçou a ex-companheira de morte, inclusive demonstrou menosprezo e desrespeito ao Poder Judiciário ao proferir os seguintes dizeres: “Já quero ir para a delega logo, ficar preso uns diazin” e “Reforce a medida”. Com efeito, a medida extrema se faz necessária para garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como a ordem pública, impondo limites ao comportamento agressivo e destemido do paciente. Quanto às alegadas condições pessoais favoráveis do agente, tais como residência fixa e emprego certo, estas não se revelam suficientes à revogação da prisão, mormente porque existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca da matéria, destaca-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COAÇÃO ILEGAL NÃO CONFIGURADA. 1. A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública em face da gravidade em concreto das condutas, bem como na integridade física e psicológica da vítima. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1806905, 07542887920238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Pelos mesmos fundamentos, mostra-se evidente que a aplicação isolada de quaisquer outras medidas cautelares é inadequada e insuficiente no caso em análise. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juiz da causa, solicitando-lhe informações, notadamente quanto ao recebimento da denúncia. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de maio de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora